Tribunal: TCU
Processo: 030.180/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10122/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 030.180/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Barbara Rodrigues Daher (XXX.278.140-XX); Eduarda Correa Freitas (XXX.130.560-XX); Jaqueline Rodrigues dos Santos (XXX.221.390-XX); Julio Cesar Oliveira Paiva (XXX.130.620-XX); Keiti Klauss Machado de Almeida (XXX.866.520-XX); Marcia da Silva Bento Vidal (XXX.720.480-XX); Maria Aparecida Andreza Leopoldino (XXX.882.920-XX); Natalia Godoi Pinto (XXX.498.290-XX); Pamela dos Santos Batista (XXX.294.440-XX); Rafael Nunes Duarte (XXX.578.190-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.